Tribunal: STF
Processo: AI 136781
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LEI N. 6.680/75, DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.   ACÓRDÃO   QUE   RECONHECEU  A   LEGITIMIDADE   DO   ATO  DE
TRANSFERENCIA,  PARA  A  RESERVA,  DE  SERVIDOR  POR  ELA CONSIDERADO
POLICIAL  MILITAR. ALEGADA  AFRONTA AO ART. 93, PAR. 4.,  E 5., DA EC
01/69.
          Alegação  insuscetivel de  ser apreciada  senao por  via de
interpretação  da  lei  infraconstitucional  que  deu  fundamento  ao
acórdão,  procedimento inviavel  em  sede de  recurso extraordinário,
onde  não  tem  guarida  alegações de  ofensa  reflexa  e  indireta a
Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.